Tribunal: TJSP
Processo: 2100124-20.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO. Inconformismo com o recebimento da denúncia. Inadmissibilidade. Presença de justa causa. Prisão preventiva. Pedido de contramandado. Não acolhimento. Paciente acusado de praticar, com reiteração e profissionalismo, crimes de furtos qualificados, em concurso de agentes e com emprego de chave falsa, de caminhonetes Toyota/Hilux, o que denota o perigo gerado pelo

Ementa:
Habeas corpus. FURTO QUALIFICADO. Inconformismo com o recebimento da denúncia. Inadmissibilidade. Presença de justa causa. Prisão preventiva. Pedido de contramandado. Não acolhimento. Paciente acusado de praticar, com reiteração e profissionalismo, crimes de furtos qualificados, em concurso de agentes e com emprego de chave falsa, de caminhonetes Toyota/Hilux, o que denota o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. Contemporaneidade da prisão que não se atrela à data do cometimento do delito, mas aos motivos ensejadores da medida extrema, subsistentes na hipótese porque, além da superveniência da condenação em 1a Instância pelo crime de organização criminosa, até o momento, o paciente não foi encontrado após diligências em dois dos endereços indicados nos autos. Inexistência de constrangimento ilegal na custódia para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ordem denegada.